Tribunal: TJDFT
Processo: 0747000-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747000-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR QUEIROZ ROCHA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JULIO CESAR QUEIROZ ROCHA contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravante em face do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE em que o juízo a quo indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Em suas razões, o autor alega, em apertada síntese, que se inscreveu no Programa de Avaliação Seriada – PAS/UNB e que sua genitora, responsável por sua manutenção, deixou de efetuar o respectivo pagamento na data aprazada pela examinadora. Argumenta que a Constituição Federal assegura o direito à educação e ao acesso aos níveis mais elevados de ensino, defendendo a preponderância desses direitos sobre o direito à arrecadação. Diz que a não participação da 3a etapa do certame enseja eliminação e desclassificação do PAS, alegando que o Programa “é uma oportunidade única, não sendo possível o agravante se candidatar novamente ou repetir alguma etapa” e que ele “não se confunde ou é suprida com o vestibular tradicional justamente por promover avaliação ao final de cada ano do ensino médio”, e arremata dizendo que a eliminação do Programa obstruiria seu acesso ao nível superior. Aponta a presença dos requisitos legais para concessão da tutela recursal antecipada. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja autorizado o depósito em juízo do valor da taxa de inscrição do candidato na 3a etapa do PAS/UnB e a sua participação na aplicação das provas objetiva e discursiva do certame, e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da tutela antecipada. É o relatório do necessário. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao apelo, observa-se que “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, conforme disposto nos artigos 1.012, §4o, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que, ao se inscrever no Programa de Avaliação Seriada – PAS/UnB, o estudante assinala a concordância com os termos que constam do edital de abertura da seleção, dentre os quais a obrigação do candidato de efetuar o pagamento da respectiva taxa dentro do prazo previsto no edital (15/10/2024). Considerando o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o qual deve ser observado tanto pela Administração Pública quanto pelos participantes do certame, caberia ao autor ter promovido o pagamento da respectiva taxa (ou pugnar pela sua isenção) dentro do prazo. Não se diga, ademais, que a não participação na 3a etapa do Programa configuraria violação ao direito de educação e ao acesso ao ensino superior, uma vez que há, na hipótese de insucesso na via judicial, outras possibilidades de ingresso do autor no ensino superior. Ausente o risco de dano grave ou de difícil reparação invocado. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela recursal antecipada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando informações. Ao agravado para contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora